Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745828-37.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO MENDES PINHEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante ANTONIO MENDES PINHEIRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ele interposto, tendo em vista o acordo noticiado no ID no 63471520. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007